Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-80.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016597-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.195.556/0001-20 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (RECORRIDO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL COTTON LTDA. - CNPJ: 23.057.450/0008-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016597-80.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1016597-80.2019.8.11.0001

Recorrente: W. Dancini Transportes Ltda. – Me

Recorridas:

Pactus Transportes Ltda. – ME e COFCO International Cotton Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE – DEMORA

EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

– PLEITO DE PAGAMENTO DA
ESTADIA
–
LEI 11.442/07 -
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA CARREGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

Não havendo comprovação da espera superior a 05 horas para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é indevida a compensação horas prevista no art.
11, § 5.o da Lei n. 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016597-80.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1016597-80.2019.8.11.0001

Recorrente: W. Dancini Transportes Ltda. – Me

Recorridas:

Pactus Transportes Ltda. – ME e COFCO International Cotton Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis de
W. Dancini Transportes Ltda. – Me
.

Ação:
de Reparação de Danos – Indenização por tempo de espera.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id
.
216070433
):
julgou improcedentes os pedidos da exordial por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 216070440) defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Pactus Transportes Ltda. – ME
(
Id. 216070459): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016597-80.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1016597-80.2019.8.11.0001

Recorrente: W. Dancini Transportes Ltda. – Me

Recorridas:

Pactus Transportes Ltda. – ME e COFCO International Cotton Ltda.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que foi contratada para realizar transporte de uma carga de algodão de partindo de Lucas do Rio Verde/MT para Santos/SP.

Relata na inicial que teria chegado ao local do carregamento por volta das 10h00 do dia 14/10/2019, porém, em razão de demora injustificada para o carregamento, só teria sido liberado para iniciar a viagem em 18/10/2019, às 08h48 totalizando 94 (noventa e quatro) horas de espera.

Como meio probatório juntou o contrato de transporte rodoviário, DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, e nota fiscal da carga em Id. 216070368.

Da análise dos autos, evidencia-se que o recorrente embora alegue que chegou no dia 14/10/2019 não juntou documento hábil que comprove o horário de chegada para carregamento.

Isso porque conforme o documento que o recorrente aduz ser o comprovante de sua chegada, consta a cidade de Sorriso/MT, e os dados de chegada e saída anotados de próprio punho, portanto não corrobora suas alegações.

Ademais a nota fiscal da carga foi emitida em 16/10/19 e o DACTE em 18/10/19 às 07h34.

Assim,
não havendo provas suficientes das alegações do recorrente, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR BUNGUE ALIMENTOS, SEARA ALIMENTOS E BRADO LOGISTICA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO – VALE PEDÁGIO – COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - RI: 10220822120208110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)”.

Outrossim, a Lei n.o 11.442/2007, em seu art. 11, § 1o, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Conforme o dispositivo legal acima transcrito, o recorrente é o responsável pelo transporte da mercadoria, motivo pelo qual era sua obrigação comprovar que agendou previamente o carregamento e o descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado
.

Entretanto, não restou demonstrado nos autos que o recorrente tenha comunicado ao destinatário, em tempo hábil, quanto à chegada da carga, bem como tenha realizado o agendamento prévio para descarregamento do produto. Logo, não há como apurar a ocorrência de excesso na espera, e consequentemente, afasta a pretensão indenizatória pela estadia.

Sobre o tema:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, § 5o DA LEI No 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In casu, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MT - RI: 10092879520228110040, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/10/2023)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Assim, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024